Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ORIENTAÇÃO PELA CAUSALIDADE. IMÓVEL. DIREITOS DERIVADOS DE ACORDO JUDICIAL. ADQUIRENTE. TERCEIRO ESTRANHO AO EXECUTIVO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESERVAÇÃO DA TITULARIDADE DA PROPRIETÁRIA ANTERIOR. NOMEAÇÃO DO IMÓVEL À PENHORA. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA DOS EMBARGADO/EXEQUENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGANTE COMO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. CULPA DO EMBARGANTE (STJ, SÚMULA 303). VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. INTEPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO, CONDICIONADA À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). MODULADOS E MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AO EMBARGANTE (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A imputação das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, acolhida a pretensão desconstitutiva sem oposição da parte embargada e tendo derivado a constrição da sua própria inércia, arcar o embargante com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).
2. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, mesmo quando desconstituída a constrição incidente sobre o imóvel de propriedade do embargante no bojo dos embargos de terceiros que manejara, em tendo sido o protagonista da situação que deflagrara a situação jurídica havida por violadora dos direitos que o assistem, afetando incautamente, em contrapartida, os interesses e direitos do embargado com sua inércia, pois deixara de realizar as providências que evitariam o litígio, deixando de promover o registro do título aquisitivo cujo objeto fora o imóvel constritado, deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios destinados ao patrono do embargado se não resistira à pretensão.
3. Os honorários advocatícios, de conformidade com os critérios legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelos patronos da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portaram, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, não podendo ser desvirtuados da sua destinação teleológica e serem arbitrados em importe desconforme com os parâmetros fixados pelo legislador (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o).
4. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
5. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimado ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
6. Acolhidos os embargos e tendo sido o valor da causa mensurado em conformação com o proveito econômico almejado pela parte embargante, a verba honorária sucumbencial à qual está sujeita deve ser mensurada com base no valor da causa, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador e os demais parâmetros que norteiam a apuração da verba, pois ausente as situações que legitimam sua mensuração sob o critério equitativo (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
7. Desprovido um apelo e provido o outro, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação do embargante conhecida e desprovida. Apelação do embargado conhecida e provida. Honorários recursais fixados. Unânime.